Tribunal: TJMT
Processo: 0003826-54.2015.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003826-54.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), UCHI REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.978.609/0001-65 (APELADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - CPF: 314.430.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA SANTANA - CPF: 735.228.052-91 (APELADO), VALDECIR DITTMANN - CPF: 005.054.591-40 (APELADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE - DANO MORAL COLETIVO – RECONHECIMENTO PELO STJ EM GRAU DE RECURSO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVEM OBSERVAR O NOVO REGRAMENTO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

1 – Verificando-se que o dano ambiental ultrapassou o limite de tolerância e atingiu valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, configura-se o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

2 – O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável e proporcional, sopesando, adequadamente, a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida, necessários para desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

3. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, os critérios de atualização monetária e juros devem observar o novo regramento legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário para evitar bis in idem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 0003826-54.2015.811.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo o pedido para condenar os apelados na obrigação de ressarcir ao meio ambiente, por meio de indenização material, mas não quanto à indenização em dano moral coletivo.

Nas razões recursais, o Ministério Público defende a necessidade da condenação em danos morais coletivos, afirmando o caráter multifacetário do dano ambiental; ressaltando que a conduta dos apelados, consistente em comercializar 1.217,84m3 de madeira serrada, de diversas essências, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, resultou em danos à coletividade.

Argumenta, ainda, que o dano moral ambiental decorre de seu aspecto objetivo, configurado a partir da violação dos valores fundamentais por determinada sociedade, independente de dor ou sofrimento pessoal.

Assevera, por fim, que a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, além de compensar a coletividade, possui função pedagógica, servindo para desestimular a reiteração de práticas abusivas pela apelada.

Assim, pleiteou o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais coletivos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 30693960).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso (ID. 36007968).

Sobreveio julgamento, onde o recurso foi desprovido por unanimidade (ID 102323953). Deste acordão, o Ministério Público apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados, também por unanimidade (ID 139242662).

O Ministério Público, então, interpôs recurso especial, que, desprovido, após agravo interno, teve a decisão reconsiderada, para reconhecer a ocorrência do dano moral coletivo e determinar a fixação do
quantum
(ID 276458358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de novo julgamento do apelo interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida em ação ambiental, que julgou improcedente o pedido condenatório em dano moral coletivo, que foi mantida por esta Câmara.

Após a interposição de recurso especial, a priori desprovido, foi interposto agravo interno, conhecido e provido, para reconhecer o dano moral e determinar a fixação do
quantum
.

Pois bem.

A Ação Civil Pública foi proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de comercialização de madeira serrada, sem autorização do órgão ambiental competente.

Consta na inicial que agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, em fiscalização realizada em 04/06/2009, durante a Operação Guardiões do Noroeste, constataram a comercialização de 1.217,84m3 de madeira serrada de diversas essências, sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente, conforme auto de infração n° 503822-D (ID. 30692476/306924780).

Esta foi a conduta dos apelados que ensejou a condenação material e a pretensão pela condenação também em dano moral coletivo.

Considerando o reconhecimento da configuração do dano extrapatrimonial por parte do Superior Tribunal de Justiça, desnecessária fundamentação sobre sua ocorrência, de forma que resta tão somente a fixação do valor, sob a orientação dos critérios traçados pela jurisprudência.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, para o STJ, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Vejamos:

(...)

12. Na hipótese dos autos, indisputáveis os danos materiais, assim como o nexo de causalidade. Sem dúvida, o transporte com excesso de carga nos caminhões da demandada causa dano material e extrapatrimonial
in re ipsa ao patrimônio público
(consubstanciado, nesta demanda, em deterioração de rodovia federal), ao meio ambiente (traduzido em maior poluição do ar e gastos prematuros com novos materiais e serviços para a reconstrução do pavimento), à saúde e segurança das pessoas (aumento do risco de acidentes, com feridos e mortos) e à ordem econômica.

(...)

21. Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por dano material formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados parâmetros objetivos para essa finalidade.
Por fim, confirma-se a existência do dano moral coletivo em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

22. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur. Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada, fixo a multa no valor requerido pelo MPF. A propósito, no mesmo sentido, acórdão recém-publicado pela Segunda Turma do STJ: REsp 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/3/2019.

CONCLUSÃO 23. Recurso Especial provido para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial, devolvendo-se o feito ao juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos
. (REsp 1642723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)

É irrelevante, portanto, para o STJ, a demonstração de dor, sofrimento ou frustração individualmente ocasionada para a fixação do
quantum
indenizatório, pois o dano aqui em questão é
in re ipsa.
Tais sentimentos, além do alcance presente para a coletividade, serão sentidos no futuro e no cotidiano das pessoas por meio de efeitos decorrentes do dano.

Não é demais ressaltar que a prática danosa levada a efeito, compromete a qualidade do ar, o sentimento de subtração da qualidade de vida da população.

Como é cediço, a lesão aos direitos extrapatrimoniais não pode ser restituída ao
status quo ante
. Todavia,
a soma pecuniária arbitrada em favor da coletividade tem por objetivo possibilitar uma “compensação” pelo dano sofrido, de forma a atenuar a ofensa
. Assim, além de representar uma atenuação pelo abalo moral sofrido, a reparação pelo dano extrapatrimonial coletivo deve ser mensurada em valores que desestimulem a reincidir nas condutas ilícitas.

Outrossim,
considerando que a condenação por danos extrapatrimoniais deve assegurar a responsabilização do agente,
o
quantum
fixado deve levar em consideração também a capacidade econômica dos ofensores, sob pena de não servir como desestímulo a novas condutas ilícitas.

Em sua fixação, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que tem por objetivo, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da dor e sofrimento vivenciado.

No caso em tela, considerando o valor da multa administrativa, bem como a quantidade de produto comercializado, em observância ao princípio da congruência, tenho que o valor de R$100.000,00 (cem mil Reais) é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, dado especialmente à reprovabilidade da conduta/comportamento da parte ré.

Isso porque, “em vista da inexistência de critérios objetivos para a fixação do valor da indenização por danos morais coletivos, deve o julgador ater-se à gravidade do fato, à capacidade financeira da parte, à compensação pelo dano causado e ao caráter pedagógico da medida, além de se valer dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (N.U 0012088-23.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022).

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária a partir da publicação deste acordão e juros a partir do evento danoso, todavia diante do início da eficácia da Lei n.14.905/2024, deverá ser observado os novos índices (cf. seu art. 5º):

“I – o índice da correção monetária será: i- até a data de 29/08/2024, o INPC; e ii- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389, parág. único, CC); e

II - os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e ii- a partir 30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).”

A recente inovação legislativa, consubstanciada na Lei nº 14.905/2024, estabeleceu um novo paradigma para a atualização de débitos civis, promovendo a unificação dos critérios pertinentes à incidência de correção monetária e juros moratórios. Com efeito, determinou-se que a atualização monetária deverá observar a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por se tratar do índice que mais fidedignamente reflete a realidade inflacionária do período. Em complemento, estipulou-se que os juros moratórios deverão incidir com fundamento na Taxa Selic, vedando-se, de forma expressa, sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, de modo a obstar a sobreposição indevida de encargos sobre o débito e a garantir a necessária uniformidade dos critérios de correção dos débitos civis.

No caso sub examine, a aplicação do IPCA para fins de correção monetária revela-se medida de rigor, haja vista que tal indexador expressa, de forma mais acurada, a efetiva recomposição do poder aquisitivo da moeda, garantindo, por conseguinte, a integridade patrimonial do credor e a higidez do princípio da reparação integral.

No tocante aos juros moratórios, impõe-se a adoção da Taxa Selic, ajustada pela exclusão da variação inflacionária já contemplada pelo IPCA, em estrita consonância com a normatividade ora vigente, devendo sua incidência retroagir à data da infração ambiental, na medida em que se cuida de responsabilidade de índole extracontratual, cuja mora opera-se
ex re
.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Civil Pública e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais coletivos, em razão do armazenamento irregular de 131,936m3 de madeiras em toras sem Guia Florestal e 21,504m3 de madeiras serradas sem autorização, além de operar sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor de indenização a título de danos materiais e morais coletivos fixado na sentença é razoável e proporcional, considerando a extensão do dano ambiental causado; e (ii) se os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram corretamente aplicados, especialmente em face da superveniência da Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, fundada na teoria do risco integral, não admitindo excludentes de responsabilidade, exigindo apenas a ocorrência de resultado prejudicial ao meio ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável.

4. O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde da prova da dor ou abalo psicológico individual, bastando a comprovação da lesão a valores coletivos mediante degradação do meio ambiente que afete a qualidade de vida da comunidade.

5. O valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 mostra-se razoável e proporcional, tendo o magistrado sentenciante sopesado adequadamente a gravidade da situação, a capacidade financeira da parte e o caráter pedagógico da medida, necessários para desestimular o ofensor a repetir sua conduta.

6. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, os critérios de atualização monetária e juros devem observar o novo regramento legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, com a devida dedução do índice inflacionário para evitar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado considerando a gravidade do fato, a capacidade financeira da parte, a compensação pelo dano causado e o caráter pedagógico da medida. 2. Com a vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização de débitos civis deve observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, vedada sua cumulação indevida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.905/2024, art. 5º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1367923/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 27/08/2013; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJMT, 0012088-23.2015.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2022.

(N.U 1019614-77.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (destaquei)

Isso posto, em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça,
dou provimento ao recurso
, para, sendo reconhecida a configuração do dano moral coletivo, fixar o valor em R$100.000,00 (cem mil Reais), na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025